Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726108-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES VARGAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS NEVES VARGAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0724592-24.2025.8.07.0001, deferiu em parte o pedido antecipatório feito pela autora, ora agravante, e limitou os descontos feitos em folha de pagamento. A parte agravante elucida ter ajuizado ação a limitação dos descontos feitos pelos réus, ora agravados, em folha de pagamento e conta e que, requerida a limitação em antecipação da tutela, o Juízo deferido o pedido somente quanto aos descontos em folha. Sustenta a necessidade de reforma parcial da decisão. Destaca que os descontos em conta estão consumindo sua remuneração, sendo necessária a preservação do mínimo existencial, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para limitar também os descontos em conta corrente a percentual não superior a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 238150259 dos autos de origem: 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de repetição de indébito, compensação por danos morais e de tutela de urgência, movida por MARIA DAS NEVES VARGAS em desfavor de CARTAO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 2. A autora relata, em síntese, tratar-se de pensionista, auferindo sua pensão por intermédio do réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 3. Aduz que são promovidos descontos em folha de pagamento e em sua conta corrente, incidentes sobre a sua verba remuneratória, os quais reputa abusivos. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, a restituição do montante descontado a maior e a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 8. De início, destaco a inaplicabilidade da Lei 14.181/2021 à hipótese vertente, em razão de expressa vedação, conforme artigo 4o do Decreto 11.150/2022: (...) 9. No que diz respeito à limitação de descontos, a Lei Complementar Distrital 840/2011 e o Decreto Distrital 28.195/2007 dispõem sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os servidores públicos distritais. 10. Trata-se de medida destinada a assegurar ao servidor o mínimo indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 11. Nesse contexto, assim preceitua a Lei Complementar Distrital 840/2011 quanto aos descontos sobre a remuneração ou subsídio: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) 12. Os artigos 3o e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, por sua vez, esclarecem que o limite de comprometimento da margem consignável incidirá sobre a diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, assim compreendidas o desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária e decisão judicial. 13. Tem-se, portanto, que o limite de comprometimento da margem consignável para empréstimos pessoais é de 35% (trinta e cinco por cento). 14. Confira-se, a respeito, o seguinte aresto, prolatado por este E. TJDFT: (...) 15. Nessa esteira, os descontos promovidos em folha de pagamento pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A superam o percentual acima esposado, conforme se verifica do contracheque de ID 235571479. 16. O salário bruto da autora é R$ 8.175,63 (oito mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), o qual, deduzidos os descontos obrigatórios (IR e Previdência), resulta em R$ 6.292,00 (seis mil, duzentos e noventa e dois reais), a ensejar margem consignável máxima de R$ 2.202,20 (dois mil, duzentos e dois reais e vinte centavos). 17. No entanto, os descontos relativos 2 (dois) empréstimos consignados firmados com o réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A somam R$ 2.355,47 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), excedendo R$ 153,27 (cento e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) a margem consignável autoral, a autorizar a concessão da medida antecipatória vindicada. 18. Não há falar, por outro lado, em restituição dos valores já descontados, pois efetivamente devidos em razão dos empréstimos contraídos, não sendo o pretendido alongamento da dívida hábil a eximir a parte autora da obrigação de adimplir sua obrigação. 19. Com efeito, essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito etc., porquanto ausente previsão nesse sentido. 20. Portanto, não há impedimento legal para que outras modalidades de empréstimo contraídas pelo servidor público, militar ou pensionista ultrapassem o percentual estipulado na lei, incluindo-se a situação de desconto em conta corrente, hipótese dos autos. Em tais casos, trata-se de negócio jurídico livremente pactuado entre cliente e instituição financeira, em observância à autonomia da vontade dos contratantes. 21. É oportuno citar a tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.085, de observância obrigatória, por força do artigo 927, III, do CPC: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 22. Ademais, prevê o artigo 6o da Resolução Bacen 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 23. Em outras palavras, trata-se de direito conferido ao consumidor para deliberar acerca da forma de pagamento de suas obrigações, o qual a autora optou por não exercer. 24. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório, para DETERMINAR ao réu que se abstenha de promover descontos em folha de pagamento em percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida autoral, a contar da presente intimação, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro de desconto indevido. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A lei 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Quanto aos descontos em conta corrente, sigo o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna, tal qual decidido pelo Juízo de origem. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência feita pela agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 18:50:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador